Tribunal: STF
Processo: RE 1471761
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CREA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NA ÁREA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM REGISTRO NO CONSELHO. NULIDADE DA SENTENÇA E DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reconhecer que, diante da realização do depósito integral do débito em tela, demonstrada por meio do comprovante anexado no ID nº 4058400.8472351, deve ser declarada a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo CREA/RN à autora, no tocante ao Auto de Infração nº 0024156437/20015. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (valor da causa: R$ 7.815,43).



    2. Em suas razões recursais, o apelante relata que por meio do Processo Administrativo nº 0024156437/20015, o CREA/RN aplicou multa no valor atualizado de R$ 7.815,43 (sete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e três centavos), sob o enquadramento previsto no art. 6º, alínea "e" da Lei n° 5.194/66, em razão da suposta ausência de responsável técnico para desenvolvimento das atividades atribuídas aos profissionais de engenharia. Alega que a diligência realizada pelo apelado ocorreu enquanto o processo de inscrição do novo engenheiro como responsável técnico estava em trâmite, não obstante aos esforços do apelante em tentar solução com a maior brevidade possível, sempre atendendo a todas as exigências formuladas.



    3. O recorrente sustenta a nulidade da fundamentação (sentença extra petita), pois a sentença adota fundamentação de outro processo, mas os casos são diferentes, a causa de pedir nos presentes autos é diversa daquela apreciada pelo Juízo no processo nº 0814851-25.2018.4.05.8400. Argumenta que, na presente lide não refuta o fato de que no ato de fiscalização inexistia responsável técnico devidamente habilitado, já nos autos do processo cuja fundamentação o Juízo adotou, neste sim, há negativa expressa do fato narrado como ato infracional pela existência de responsável técnico legalmente habilitado. Também defende: a) a nulidade do auto de infração, pois não é claro em seu objeto, já que o agente do CREA/RN apresentou capitulação genérica sem atentar à necessidade de especificação da conduta que justificaria a aplicação de sanção administrativa; b) a violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; c) ilegalidade do valor da multa aplicada.



    4. Compulsando os autos, o parecer técnico do CREA/RN afirma que a pessoa jurídica está em situação ativa e em atividade, porém sem responsável técnico e razão da baixa do profissional Wagner Luiz Meireles. Relata que foi protocolado em 27/08/2014 o requerimento de baixa de responsabilidade técnica do mencionado profissional e também a indicação de outro, Diovane Daniel Beraldo. Argumenta que a empresa apresentou a indicação do mesmo profissional para quatro filiais, constando a mesma indicação de horário, então a câmara especializada de engenharia civil indeferiu em 06/04/2015 a indicação do responsável técnico, pois havia superposições de horários entre outras empresas para o mesmo profissional. No entanto, a autuada não apresentou em tempo hábil outro ou a adequação de horários do mesmo engenheiro anteriormente indicado (Id. 4608720 - p. 3).



    5. O art. 6º, alínea "e", da Lei nº 5.194/66 dispõe que "exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: [...]; e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia com infringência do disposto no parágrafo único do art. 8º desta lei".



    6. O parágrafo único do art. 8º da mencionada lei determina que pessoas jurídicas somente poderão exercer as atividades listadas no art. 7º, como reservadas para os engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, com a participação efetiva de profissional legalmente habilitado e registrado pelo CREA.



    7. Não merecem prosperar as alegações do apelante. O auto de infração e o parecer técnico do CREA/RN enfatizaram que a infração cometida foi a ausência de responsável técnico para cobrir o objeto social. Além disso, esclareceu que a indicação do engenheiro para substituir o outro foi negada em razão de superposições de horários entre outras empresas para o mesmo profissional.



    8. Do mesmo modo, não merece ser acolhida a alegação de nulidade da sentença, visto que adotou fundamentação de caso idêntico em ação movida pela mesma empresa na qual o auto de infração também apontou a ausência de responsável técnico na área elétrica.



    9. Por fim, não há que se falar em ilegalidade da multa aplicada, visto que o conselho agiu nos termos da legislação aplicável ao caso (artigo 73 da Lei 5.194/66).



    10. Honorários recursais arbitrados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários estabelecidos na sentença.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente